Tribunal: TJDFT
Processo: 0735540-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0735540-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZA KAZUKO OZAKI AGRAVADO: FABIANO EURIPEDES DE SOUSA D E S P A C H O Cuida-se de pedido formulado pelo Agravado, FABIANO EURÍPEDES DE SOUSA, requerendo a retirada do feito do ambiente de julgamento virtual para inclusão em sessão presencial, a fim de viabilizar a realização de sustentação oral. A possibilidade de sustentação oral em agravo de instrumento é medida excepcional, prevista no art. 110, I, “a”, do Regimento Interno do TJDFT , aplicável apenas quando o recurso se volta contra decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória. No caso concreto, a decisão agravada limitou-se a rejeitar a exceção de pré-executividade, matéria que não se confunde com a apreciação dos requisitos de tutela de urgência. Trata-se, pois, de decisão sobre a admissibilidade de uma defesa processual, e não de uma tutela de natureza provisória. Nessa linha, como a decisão atacada não se amolda à hipótese excepcional prevista no art. 110, I, “a”, do RITJDFT , não há previsão para a realização de sustentação oral no presente julgamento. Sendo incabível a sustentação, resta prejudicado o pedido de transferência do processo para a sessão presencial. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator